Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-72.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA.
1 – Se os autos não retratam a ocorrência de hipótese de exceção à regra de efeito unicamente suspensivo para a Apelação, dispostas no art. 1.012, § 1o, do CPC/15, não existe interesse recursal quanto ao tema.
2 – Os argumentos apresentados pela parte Recorrente para a reforma da r. sentença são dissociados dos fundamentos do julgado, motivo pelo qual impõe-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da congruência, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15.
3 – Os pedidos de modificação da condenação do Recorrente ao pagamento de multa e honorários advocatícios não encontram respaldo fático na situação tratada nos autos, além de configurarem inovação recursal, circunstância que também impede o conhecimento do recurso quanto aos temas.
4 – Apelação não conhecida.